Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Cauzim Rivera contra decisão proferida pelo i. juiz da 20a Vara Cível de Brasília (Id 81244513 do processo de referência), nos autos de cumprimento de sentença requerido por Cassius Ferreira Moraes em desfavor da agravante, processo 0724084-59.2017.8.07.0001, que determinou a penhora, no rosto dos autos do processo 0705695-55.2019.8.07.0001 em curso na 25a Vara Cível de Brasília, de eventual crédito em nome da recorrente. Ao consultar os autos do processo de referência, verifiquei que o i. juízo a quo assinalou estar o processo 0705695-55.2019.8.07.0001 em tramitação perante a 25a Vara Cível de Brasília suspenso e não haver crédito em favor da agravante; por esse motivo, determinou ao agravado, como exequente, que requeira o que entender pertinente e se manifeste sobre a possibilidade de suspensão do processo (Id 89645689 do processo de referência). Observei ademais ter sido exarada a decisão agravada em 15/1/2021 (Id 81244513 do processo de referência) e disponibilizada no DJe em 19/1/2021 (Id 81408208 do processo de referência). Além disso, o pronunciamento que rejeitou a impugnação e manteve a penhora foi proferida em 26/3/2021 (Id 86964228 do processo de referência) e disponibilizada no DJe em 30/3/2021 (Id 87606111 do processo de referência). Essa constatação indica possível intempestividade na interposição deste agravo de instrumento em 27/4/2021. Diante das constatações feitas, DETERMINO à agravante que se manifeste sobre a tempestividade e o interesse na interposição deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não ser admitido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora